Tribunal: TJSP
Processo: 1502423-63.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Extinção da execução por nulidade das CDAs exequendas, tendo em vista a ausência de fundamentação legal específica, e por carência processual, ante a falta de medidas efetivas por mais de ano. Irresignação. Descabimento. Títulos executivos que, de fato, não indicam o fundamento legal das exigências. Requisito legal não atendido. Inobservância do art.202 do CTN e do art.2o,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Extinção da execução por nulidade das CDAs exequendas, tendo em vista a ausência de fundamentação legal específica, e por carência processual, ante a falta de medidas efetivas por mais de ano. Irresignação. Descabimento. Títulos executivos que, de fato, não indicam o fundamento legal das exigências. Requisito legal não atendido. Inobservância do art.202 do CTN e do art.2o, §5o, inciso III, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais-LEF). Impossibilidade de emenda das CDAs, na medida em que o vício constatado afeta o próprio lançamento tributário. Precedentes. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.